Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-56.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702017-56.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: ANDRE DE ARAUJO MARTINS COSTA DECISÃO Indefiro o pedido de suspensão do processo por 60 (sessenta) dias para liquidação de sentença e apuração dos valores. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, encaminhe os autos ao juízo de origem. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator